Tribunal: TJES
Processo: 5001894-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001894-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ANA'S BUFFET LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001894-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANA'S BUFFET LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Município de Colatina, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina que, em ação nos autos da Execução Fiscal (Processo nº 5000766-63.2019.8.08.0014), considerou inválido o ato citatório da empresa agravada na origem.

Em apertada síntese
, o agravante sustenta que deve ser considerada válida a citação porque ao ser encaminhada ao endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa tem que e presumir que o destinatário recebeu o comunicado, com base no art. 8º, II da Lei 6.830/1980 e art. 248, § 2º do CPC. Requer a imediata suspensão da decisão agravada para, consequentemente, proceder o regular processamento da execução fiscal e, no mérito, a reforma da decisão.

Despacho
no ID nº 1167442 para que o recorrente falasse sobre competência, eis que a decisão fora proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina. Manifestação acerca do teor da Resolução nº 28/2019.

Recurso recebido
em seu duplo efeito (ID nº 1181044).

Sem c
ontrarrazões
conforme certificado pela Secretaria de Câmara no ID nº 1431843.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
2
9
de
julho
de
202
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001894-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ANA'S BUFFET LTDA - ME

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

De saída, consigno que este Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar o presente recurso, em razão da edição da Resolução nº 28/2019
1
deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, uma vez que o feito na origem foi distribuído antes da entrada em vigor de mencionada norma em 14.10.2019, mantendo a demanda a tramitar na Unidade Judiciária -

“Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública”
, de forma transitória, eis que
embora
não afe
i
ta às matérias das Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009,
restou
proibida a redistribuição do acervo
para a Vara da Fazenda Pública
Municipal
.

Ao que se vê dos autos, o
Município de Colatina
ajuizou açã
o
de execução fiscal contra
Ana’s Buffet Ltda
, alegando que é credor da quantia de R$
1.280,35
(
mil e duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos
), consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa nºs
0030514/2016, 0002433/2017 e 0003114/2019
.

Após a juntada do A.R citatório, o magistrado entendeu que a citação não era válida porque é ato personalíssimo, devendo ser entregue a carta diretamente ao destinatário. Dessa decisão adveio o presente recurso.

Pois bem.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para a fins de citação na execução fiscal
“não é necessário poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação postal,”
bastando que o ato citatório seja recebido por funcionário no endereço da empresa para que seja considerado válido.

Nesse sentido:

"A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a Lei de Execução Fiscal traz regra específica sobre a questão no art. 8º, II, que não exige seja a correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, pois, presume-se que o destinatário será comunicado"
(AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE.1 - O acórdão impugnado afirma a nulidade da citação por falta de indicação dos elementos demonstrativos de que a pessoa recebedora era representante legal da empresa ou tivesse agido como tal. 2 -
Os arestos apresentados como divergentes, malgrado a ausência da Fazenda Pública, fixam a desnecessidade de o funcionário da pessoa jurídica ter poderes para representá-la.
3 - Na linha do entendimento desta Corte não são necessários poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação postal. 4 - Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 249.771/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 247) (grifei)

Esse entendimento embora anterior ao novo Código de Processo Civil, veio ser ratificado no art. 248, § 2º do CPC, senão vejamos:

Ar
t. 248
. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Portanto, conforme verifica-se no ID nº 1159694 (pag. 02), o A.R foi recebido no endereço da pessoa jurídica, inclusive com informação do próprio funcionário da empresa (Inf. pelo Func.), concluindo-se, assim, pela validade do ato. E apenas para reforço de argumentação, verifica-se que foi expedida intimação pessoal para o mesmo endereço a fim de apresentar contrarrazões ao presente recurso, tendo o A.R sido recebido novamente por funcionário da empresa (ID nº 1287117).

Do mesmo modo, em relação ao requisito do
periculum in mora
, verifica-se que o retardamento indevido do processo executivo prejudica o ente Fazendário no recebimento do seu crédito estampado em título que goza de liquidez, de exigibilidade e certeza.

Por tais motivos,
CONHEÇO
e
DOU
provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, ratificar a validade do ato citatório, para via de consequência determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem. É como voto.

1

RESOLUÇÃO Nº 028/2019.
Altera a denominação e a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente, bem como da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, ambas da Comarca de Colatina.O PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista a deliberação na Sessão do Egrégio Tribunal Pleno, proferida em sessão administrativa do dia 10 de Outubro de 2019; CONSIDERANDO o requerimento formulado pelos Exmos. Magistrados titulares da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública e da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente; CONSIDERANDO desequilíbrio na distribuição de novos feitos entre Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente; CONSIDERANDO a necessidade urgente de se equalizar a distribuição entre as duas unidades, permitindo, assim, a correta e justa prestação jurisdicional; RESOLVE:
Art. 1º
– A atual Vara da Fazenda Pública Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente passa a ser denominada Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente. §1º – A Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente passa a ter competência para julgar os feitos de matéria de Fazenda Pública Municipal, além das competências já existentes.
Art. 2º
– A atual Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública passa a ser denominada Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública. §1º – O Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública terá competência exclusiva para o julgamento dos feitos de que tratam as Leis nº 9.099/1995 e 12.153/2009. Art. 2º – O acervo processual de ambas as unidades judiciárias será mantido nas varas de origem, não havendo redistribuição dos feitos.
Art. 3º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Vitória/ES, 11 de Outubro de 2019.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. A.R RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA.
VALIDADE DO ATO CITATÓRIO
. RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para a fins de citação na execução fiscal
“não é necessário poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação postal,”
bastando que o ato citatório seja recebido por funcionário no endereço da empresa para que seja considerado válido.
Precedentes STJ.

2.

Esse entendimento embora anterior ao novo Código de Processo Civil, veio ser ratificado no art. 248, § 2º do CPC:
“Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.”
3.

Recurso
conhecido e
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.